Tribunal: CARF
Processo: 16327.721270/2013-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO GENERO SERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721270/2013-38
ACÓRDÃO
1201-007.214 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUL AMERICA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2009
LANÇAMENTO. MULTA ISOLADA. ESTIMATIVA. FALTA DE RECOLHIMENTO.
DECLARAÇÃO. ERRO DE PREENCHIMENTO.
Constatado o erro de preenchimento de declaração, faz-se mister afastar o
lançamento de multa isolada, impingida por falta de recolhimento de
estimativa, que, após revisão do feito em diligência, se revelou
inocorrente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
José Eduardo Genero Serra – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Raimundo Pires de Santana
Filho, Renato Rodrigues Gomes, Ailton Neves da Silva (substituto integral), Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah, José Eduardo Genero Serra (Presidente). Ausente o conselheiro Marcelo
Antonio Biancardi.

RELATÓRIO
Fl. 822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.214 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721270/2013-38
2
Por bem descrever os fatos ocorridos até a data de sua prolação, sirvo-me do
relatório da resolução no 1201-000.787, de fls. 792 e ss:
Trata-se de recurso voluntário manejado em face do acórdão da DRJ que manteve
a exigência das multas isoladas referentes à falta de recolhimento das
estimativas de IRPJ e CSLL relativas ao mês de dezembro do ano-calendário
2009. Os valores lançados foram, respectivamente, iguais a R$ 328.525,86 e R$
391.716,74.
O enquadramento legal é o que consta dos autos de infração.
Conforme termo de verificação fiscal (TVF), de fls. 554 e ss, a auditoria teve início
em procedimento de revisão de declarações nominado “batimento DIPJ x DCTF x
Pagamentos”.
Por bem descrever os fatos ocorridos até então, adoto a síntese preambular feita
na declaração de voto exarada no acórdão recorrido:
O cerne deste julgamento repousa na discussão sobre a legitimidade da
imposição de multa isolada pela insuficiência do recolhimento das
estimativas de IRPJ e CSLL, relativas ao mês de dezembro/2009, na
circunstância presente no caso concreto.
Os fatos comprovados no processo e nos sistemas da RFB são os
seguintes:
i) o impugnante informou em sua DIPJ apenas a apuração das estimativas
de Dez/2009 com base em balanço ou balancete de suspensão ou
redução, sendo que nos outros meses do ano calendário a apuração das
estimativas se deu pela receita bruta e acréscimos;
ii) o sujeito passivo declarou na DCTF original/ativa de Dez/2009 os
débitos de R$ 106.694,26 (estimativa de IRPJ) e R$ 47.923,74 (estimativa
de CSLL), tendo quitado o IRPJ declarado através de recolhimento, e a
CSLL declarada parte com recolhimento (R$ 24.601,29) e parte com
depósito judicial (R$ 23.322,45), todos no vencimento da estimativa de
Dez/2009, em janeiro/2010;
iii) o sujeito passivo declarou na DCTF retificadora/cancelada de
Mar/2010, que estava ativa na data da ciência da autuação fiscal
(07/11/2013), os débitos de R$ 774.078,93 (ajuste de IRPJ) e R$
856.162,91 (ajuste de CSLL), tendo quitado o IRPJ declarado parte com
recolhimento (Darf de R$ 442.599,74, sendo R$ 435.672,55 de principal e
R$ 6.927,19 de juros pela taxa Selic) e parte com depósito judicial (Darf de
R$ 343.787,04, sendo R$ 338.406,38 de principal e R$ 5.380,66 de juros
pela taxa Selic), e a CSLL declarada parte com recolhimento (Darf de R$
527.304,81, sendo R$ 519.051,89 de principal e R$ 8.252,92 de juros pela
taxa Selic) e parte com depósito judicial (Darf de R$ 343.669,53, sendo R$
338.290,71 de principal e R$ 5.378,82 de juros pela taxa Selic). Saliente-se
Fl. 823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.214 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721270/2013-38
3
que a DCTF retificadora/ativa de Mar/2010, transmitida em 21/12/2015,
continua igual à anterior que vigorava na data da autuação, ao menos no
que respeita à declaração do ajuste de IRPJ e CSLL;
Em apertadíssima síntese, o auditor fiscal autuante lançou a multa isolada
pois entendeu que as estimativas devidas de IRPJ/CSLL do mês de
dezembro de 2009 eram aquelas informadas nas fichas 11 (IRPJ) e 16
(CSLL) da DIPJ, que exclusivamente para este mês, apontou a apuração
das estimativas com base em balanço ou balancete de suspensão ou
redução. Por esta avaliação, a autoridade fiscal considerou que o
fiscalizado deixou de recolher as estimativas de Dez/2009, tal como
informadas nas fichas 11 e 16 da DIPJ, para recolher e depositar
judicialmente os valores devidos de estimativas como se ajuste fossem,
invocando a regra do parágrafo 3o, do art. 6o, da Lei no 9.430/1996, para
positivar a sua conduta (referia norma estabelece que a estimativa devida
referente ao mês de dezembro deve ser recolhida até o último dia de
janeiro do ano seguinte).
Já o impugnante, basicamente, alegou erro na prestação das informações
na DIPJ nas fichas 11 e 16, onde apontou a forma de cálculo da estimativa
de dezembro como sendo por balanço/balancete de redução/suspensão,
quando o correto seria pela receita bruta, tal como apurou e pagou em
relação a todos os outros meses do ano. Nesta toada, teria aproveitado do
permissivo legal do inciso I, do parágrafo 1o, do art. 6o da Lei no
9.430/1996, que admite o recolhimento do ajuste de IRPJ/CSLL em março
do ano seguinte, com o acréscimo da taxa Selic a partir de 1o de fevereiro.
Afirma que o saldo a pagar dos tributos devidos (IRPJ/CSLL) foi quitado
como ajuste, e que portanto é incabível a multa isolada lançada.
Irresignada, a recorrente interpôs a impugnação de fls. 570 e ss, argumentando,
em síntese, que recolheu as estimativas em questão, ainda que tenha se
equivocado no preenchimento da DIPJ, tendo informado “‘FORMA DE
DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA Com Base em
Balanço ou Balancete de Suspensão ou Redução’, quando o correto seria ‘Com
Base na Receita Bruta e Acréscimos’”.
A Turma julgadora de primeira instância julgou improcedente a impugnação,
conforme decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Data do
fato gerador: 31/12/2009 IRPJ. MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO
DE ESTIMATIVAS.
Aplica-se a multa de 50%, exigida isoladamente, sobre o valor da
pagamento de estimativa mensal que deixar de ser efetuado.
Fl. 824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.214 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721270/2013-38
4
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL Data do
fato gerador: 31/12/2009 IRPJ. MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO
DE ESTIMATIVAS.
Aplica-se a multa de 50%, exigida isoladamente, sobre o valor da
pagamento de estimativa mensal que deixar de ser efetuado.
Cientificada da decisão de primeira instância em 09/10/2019 (fls. 756), a
recorrente interpôs, no dia 08 do mês seguinte (fls. 757), o recurso voluntário de
fls. 760 e ss, por meio do qual, em síntese, reitera as alegações deduzidas
perante a primeira instância de julgamento.
A recorrente afirma, ainda, que fruto do equívoco de preenchimento na DIPJ,
que assumiu em sua impugnação, indicou o resultado de todo o ano-calendário
como se fosse a base de cálculo das estimativas de dezembro, propagando erro
equivalente para as demais linhas das fichas de cálculo dessas parcelas
antecipatórias. (grifei)
Do voto, acompanhado por unanimidade naquela resolução, assim constou:
(...)
Tal quadro revela uma teia de fatos que emprestam verossimilhança à tese
defensiva, ainda que, neste momento processual não permita colher dos autos
evidências concretas que autorizem reduzir os fatos a uma mera sucessão de
equívocos.
É fato que, mesmo em se tratando de procedimento fiscal sobre verificação de
inconsistência entre dados declarados pelo próprio sujeito passivo, a autoridade
fiscal dispensou a possibilidade conferida pela súmula CARF no 46 – bem assim
pelo artigo 835, § 2o, primeira parte, do Decreto no 3.000/99 – e promoveu
regular, porém infrutífera, intimação da recorrente.
Em tal contexto, a tendência processual contemporânea, não com o beneplácito
da posição monocrática deste Conselheiro, se inclina a dar expressão máxima ao
afamado princípio da verdade material, de modo que se compulse os fatos afetos
ao caso, em busca da quantificação efetiva do valor devido.
Sob tal prisma, obtorto collo, voto por converter o julgamento em diligência,
para que a autoridade fiscal, com base nos elementos encartados nos autos – e
podendo intimar a recorrente a apresentar tantos outros – se digne a apurar os
montantes efetivamente devidos à título de estimativas de IRPJ e CSLL
referentes ao mês de dezembro de 2009, fazendo-o pelo método da receita
bruta e acréscimos, e não pelo método balanço ou balancete de suspensão ou
redução.
Concluída a diligência, deve ser dada ciência de seu conteúdo à recorrente,
ofertando-lhe o prazo de trinta dias para, se assim desejar, se pronunciar sobre o
feito.
Após, venham conclusos os autos a este relator. (grifei)
Fl. 825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.214 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721270/2013-38
5
Às fls. 806 e ss, consta o relatório de diligência fiscal, em que a autoridade revisora
assim anotou:
Colo a seguir os demonstrativos de cálculo das estimativas de IRPJ e da CSLL de
dezembro de 2009, com base na Receita Bruta e Acréscimos, apresentados pelo
contribuinte na fl. 787:
(...)
Confrontados os valores indicados nos demonstrativos de estimativas de
dezembro de 2009 com os registros nas ECD enviadas em 2012 e 2016 ficou
comprovada a sua correlação e correção, conforme diferenças de saldo inicial e
final abaixo:
(...) (grifei)
Intimada do resultado da diligência em 23/08/2024 (fls. 812), a recorrente interpôs,
no dia 03 do mês seguinte, a petição de fls. 815 e ss, assim se manifestando:
1.4 Realizada a diligência e apurados os valores na forma determinada pela
Resolução no 1201-000.787, ficou reconhecido que “confrontados os valores
indicados nos demonstrativos de estimativas de dezembro de 2009 com os
registros nas ECD enviadas em 2012 e 2016 ficou comprovada a sua correlação e
correção”.
1.5. Assim, improcede a alegação de que não houve recolhimento de estimativas
em dezembro de 2009.
1.6. Portanto, não se justifica a aplicação das multas isoladas ora questionadas,
até porque mero erro de fato na prestação de informações, ou seja, no
cumprimento de obrigação acessória, não pode servir de pretexto para ignorar o
cumprimento espontâneo da obrigação principal a que ela se reporta. Confirmam
o exposto, os julgados a seguir:
(...)
1.7. Em outras palavras, mesmo que por um lapso a RECORRENTE tenha se
equivocado ao indicar a forma de determinação da base de cálculo do imposto de
renda e da CSLL nas Fichas 11 e 16 da DIPJ no mês de dezembro de 2009, os
documentos anexados aos autos, permitem, com facilidade, identificar os
pagamentos. (grifei)
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Genero Serra, Relator:
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade.
Logo, dele conheço.
Fl. 826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.214 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721270/2013-38
6
Conforme sintetizado na resolução que determinou a diligência para a elucidação
do caso, os fatos assim podem ser resumidos:
1. Em DIPJ, a recorrente declarou apurar estimativas consoante as seguintes
metodologias:
1.1. de janeiro a novembro, pela receita bruta e acréscimos; e
1.2. em dezembro, com base em balanço ou balancete de suspensão ou
redução.
2. Em DCTF, a recorrente confessou os seguintes débitos de estimativas relativas
ao mês de dezembro:
2.1. IRPJ: R$ 106.694,26, integralmente extinto por recolhimento; e
2.2. CSLL: R$ 47.923,74, extinta por recolhimento de R$ 24.601,29 e depósito
judicial de R$ 23.322,45.
3. Também em DCTF, a recorrente confessou os seguintes débitos de ajuste:
3.1. IRPJ: R$ 774.078,93, quitado por pagamento de R$ 435.672,55 e depósito
judicial de R$ 338.406,38; e
3.2. CSLL: R$ 856.162,91, quitada por pagamento de R$ 519.051,89 e depósito
judicial de R$ 338.290,71.
4. O lançamento derivou do entendimento da autoridade fiscal quanto a serem
devidos os valores de estimativas declarados na DIPJ de fls. 403 e ss, conforme o
seguinte:
4.1. Estimativa de IRPJ ref. dezembro (ficha 11, fls. 418): R$ 1.596.785,11; e
4.2. Estimativa de CSLL ref. dezembro (ficha 16, fls. 422): R$ 1.202.259,14.
5. De outro lado, a recorrente afirma ter cometido os seguintes erros de
preenchimento na DIPJ:
5.1. Indicação da forma de determinação da base de cálculo como “com base
em balanço ou balancete de suspensão ou redução”, quando o correto seria
“com base na receita bruta e acréscimos”; e
5.2. Indicação do resultado de todo o ano-calendário como se fosse a base de
cálculo da estimativa de dezembro, tendo propagado o erro para a
informação de outros campos nas respectivas fichas de apuração. De tal
modo, o cálculo das estimativas – como foi e como deveria ter sido feito –
seria o seguinte:
5.2.1. Estimativa de IRPJ ref. dezembro (ficha 11):
Linha
Descrição
DIPJ
Rec. Voluntário
01
Base de Cálculo do Imposto de Renda
15.393.093,53
511.756,47
02
IRPJ À Alíquota de 15%
2.308.964,03
76.763,47
Fl. 827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.214 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721270/2013-38
7
03
IRPJ Adicional
1.515.309,35
49.175,65
05
(-) Deduções de Incentivos Fiscais
96.062,36
3.385,76
06
(-) IR Devido em Meses Anteriores
2.115.566,81
0,00
07
(-) Imp. de Renda Retido na Fonte
15.859,10
15.859,10
12
IMPOSTO DE RENDA A PAGAR
1.596.785,11
106.694,26
5.2.2. Estimativa de CSLL ref. dezembro (ficha 16):
Linha
Descrição
DIPJ
Rec. Voluntário
01
Base de Cálculo da CSLL
14.930,506,15
388.707,51
02
CSLL Apurada
2.239.575,92
58.306,13
05
(-) CSLL devida em meses anteriores
1.026.934,39
0,00
09
(-)CSLL Ret Fonte p/RES Jur. Dir. Priv
(lei no 10.833/2003)
10.382,39
10.382,39
11
CSLL A PAGAR
1.202.259,14
24.601,29
Conforme relatado, em sede de diligência, a autoridade fiscal revisora afirmou
estarem corretos os valores das estimativas de IRPJ e de CSLL defendidos no recurso voluntário do
sujeito passivo.
Não obstante tal manifestação, não veio aos autos qualquer manifestação da
Fazenda desistindo da lide, razão pela qual, o caso presente permanece desafiando uma decisão
quanto ao mérito, não incidindo na espécie o comando do artigo 485, VIII e § 5o, do CPC (“Art.
485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da ação; (...) § 5o A
desistência da ação pode ser apresentada até a sentença (...)”).
Assim, o que se tem em tela é a admissão, por uma parte, de fato favorável à parte
adversa, sendo louvável e digno de nota a manifestação do Fisco em consonância com os deveres
processuais de boa-fé de lealdade – com clara demonstração de comprometimento com a verdade
dos fatos.
Abichorna-me que a displicência da recorrente, no cumprimento de seus deveres
instrumentais, tenha produzido a situação presente, em que sua desídia no trato procedimental
do direito material, provocou o estabelecimento de uma relação processual insípida.
Tanto pior, a lide se revelou dependente de manifestação da fala acusatória para a
resolução do feito em favor do acusado, não obstante as proficientes peças defensivas, que bem
Fl. 828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.214 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721270/2013-38
8
pavimentaram o caminho da verossimilhança, pelo qual se chegou à induvidosa afirmação aposta
no relatório de diligência.
O que se tem, por conseguinte, é o reconhecimento da procedência do pedido da
defesa pela Fazenda, fazendo desaparecer a pretensão resistida. Sob tal quadro, ao órgão
jurisdicionante, incumbe anuir com a confluência de posicionamento das partes perante os fatos,
fazendo incidir o disposto no artigo 487, III, alínea “a”, do CPC (“Art. 487. Haverá resolução de
mérito quando o juiz: (...) III - homologar: a) o reconhecimento da procedência do pedido
formulado na ação ou na reconvenção; (...)”).
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, para afastar o
lançamento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
José Eduardo Genero Serra

Fl. 829
DF CARF MF
Original